Tribunal: TJDFT
Processo: 0718857-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718857-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IVANILDES FERREIRA DE SANTANA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio de petição (ID 49281049), a impetrante, IVANILDES FERREIRA DE SANTANA, requer o desarquivamento do presente feito, alegando o descumprimento do provimento jurisdicional concedido neste mandado de segurança. Afirma que lhe foi garantido por meio do presente mandamus o tratamento de que necessita (ciclos de quimioterapia antiangiogênica intravírea em ambos os olhos), mas que “o primeiro e último tratamento foi realizado apenas no dia 20 de Julho de 2022 e até a presente data a impetrante encontra-se desamparada e sem enxergar devido ao descumprimento da Decisão” (ID 49281049 – pág. 1) que deferiu a tutela provisória de urgência. Narra que, em 1o/9/2022, recebeu encaminhamento ambulatorial para retornar ao Hospital de Base em fevereiro de 2023 e verificar a necessidade de continuar com os ciclos de quimioterapia antiangiogênica intravítrea, tendo realizado exame em 3/4/2023, o qual deu conta da necessidade de continuar com o tratamento. Noticia que, em 14/6/2023, retornou ao nosocômio informando a necessidade de continuar o tratamento, mas que não obteve resposta. Vindica, nesse descortino, a continuidade do tratamento de que necessita. Requer a intimação da autoridade impetrada para prestar esclarecimentos sobre o fornecimento do tratamento, bem como que seja reconhecida a desobediência no caso de descumprimento da determinação exarada no ID 37619653. Diante da notícia de descumprimento do decidido, foi determinada a intimação da impetrada (Secretária de Estado de Saúde) e dada vista ao Distrito Federal para esclarecer sobre o cumprimento das determinações exaradas no Acórdão no 1662142, informando objetiva e diretamente sobre a realização dos ciclos de quimioterapia antiangiogênica intravírea no olho esquerdo e sobre o porquê, caso tivesse ocorrido, da interrupção do referido tratamento da impetrante (ID 49318912). Apesar de realizada a intimação via Oficial de Justiça da Secretária de Estado de Saúde (ID 49508479 e 49591569) e do Distrito Federal via eletrônica (ID 49889822), decorreu in albis o referido prazo (ID 49904317). Diante disso, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua douta 14a Procuradoria de Justiça Cível, oficiou no seguinte sentido: “(...) diante da recalcitrância do ente público em dar cumprimento aos termos da determinação judicial outrora proferida, colocando em risco os direitos à vida e à saúde, esta Procuradoria de Justiça Cível oficia pela fixação de astreintes com prazo certo para cumprir a ordem concedida. De forma subsidiária, em caso de não atendimento à ordem, oficia pelo sequestro de verba para o implemento do procedimento/medicamento pela rede particular” (ID 50147676 – pág. 6). Após, a impetrante veio aos autos propugnando a urgência do deferimento da medida postulada diante de seu quadro de saúde (ID 50157495). É a síntese do necessário. Decido. Esta 2a Câmara Cível concedeu em parte a segurança pleiteada pela impetrante (Acórdão no 1662142 – ID 43565226), confirmando também em parte a tutela provisória de urgência deferida, para determinar à autoridade coatora (Secretária de Estado de Saúde e o Distrito Federal) que fornecesse à impetrante o tratamento de que necessita (ciclos de quimioterapia antiangiogênica intravírea no olho esquerdo), conforme prescrição médica e enquanto permanecer a necessidade do tratamento. Eis a ementa redigida para o acórdão: “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. URGÊNCIA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA. DEVER DO ESTADO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. 1. O art. 196 da Constituição Federal insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas. 2. O direito à saúde e acesso a medicamentos necessários à recuperação da saúde também está previsto nos arts. 204 e 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3. Demonstrado nos autos que a ausência do tratamento poderia implicar em risco à integridade física da impetrante, com eventual perda da visão em um dos olhos, exsurge a obrigação do Distrito Federal em fornecer o tratamento adequado. 4. Considerando que a impetrante já possui mais de 80 anos de idade, nos termos do art. 3o, §1o, inciso VIII, da Lei 10.741/03, deve ter atendimento prioritário nos serviços de saúde, devendo ser observado, ainda, o que dispõe o art. 3o, §2o, da mesma lei, que garante aos maiores de 80 anos prioridade, inclusive em relação aos demais idosos. 5. Por outro lado, não havendo comprovação da necessidade, no momento, de tratamento no olho direito, não há como conceder a segurança em relação a esse. 6. Segurança parcialmente concedida.” (Acórdão 1662142, 07188571820228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A despeito do provimento jurisdicional concedido, sobreveio notícia, de acordo com a petição de ID 44591329, no sentido de que não estão sendo adotadas as providências necessárias ao tratamento médico da impetrante e, a propósito, perdura a necessidade de tratamento (ciclos de quimioterapia antiangiogênica intravírea no olho esquerdo). É dever das partes cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, não lhes sendo autorizado criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, do CPC), sendo possível a aplicação de multa cominatória para compelir a parte ao cumprimento do decidido, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que seja determinado prazo razoável para o seu cumprimento (art. 537 do CPC). De mais a mais, nos termos de remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5o do art. 461 do CPC/1973 [art. 537 do CPC]. E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida" (STJ, REsp 1.474.665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 22/06/2017). Em outras palavras, em face da Fazenda Pública, é admissível a imposição de astreintes para compelir o poder público ao fornecimento de tratamento médico vindicado por quem dele necessita, o que é ainda mais evidente quando já assegurado por meio de pronunciamento jurisdicional. Diante da ausência de manifestação da impetrada e do Distrito Federal, a despeito de concedida a oportunidade para esclarecimento acerca do estágio do tratamento médico vindicado pela impetrante e garantido por força de acórdão da 2a Câmara Cível, é evidente que a recalcitrância mostra-se injustificável e prejudicial ao tratamento de saúde da impetrante. Ante o exposto, intime-se a Secretária de Estado de Saúde e o Distrito Federal, com urgência, por meio de oficial de justiça (art. 275 do CPC) e também na via eletrônica, a dar continuidade, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, ao tratamento médico garantido à impetrante no Acórdão no 1662142 deste Tribunal de Justiça (ciclos de quimioterapia antiangiogênica intravítrea no olho esquerdo), sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Além disso, também está oportunizado à Secretária de Estado de Saúde e ao Distrito Federal prestar os esclarecimentos determinados no ID 49318912. Após, certifique a Secretaria acerca do cumprimento da determinação. Adotadas as referidas providências, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora